Tribunal: TJBA
Processo: 8032315-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032315-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ZARA IZABEL ARAUJO DE OLIVEIRA Advogado(s): ANDERSON ROCHA SILVA, GILBERTO VIEIRA LEITE NETO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos da decisão, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de questões já decididas de forma fundamentada. 3. Caracterizam-se como manifestamente protelatórios os embargos que visam apenas retardar o andamento processual, sem demonstrar a existência dos vícios sanáveis pela via declaratória. 4. A interposição de embargos manifestamente protelatórios enseja a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8032315-90.2024.8.05.0000, em que figura como parte embargante ZARA IZABEL ARAUJO DE OLIVEIRA e, como parte embargada, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ............. de............................de 2025. Presidente Francisco de Oliveira Bispo Juiz Convocado-Substituto 2º Grau Relator Procurador(a) do Estado da Bahia